Tribunal: STF
Processo: AP 1703
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ROBSON DOS REIS SOUSA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/6/2025 (eDoc. 147).
Em 11/6/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ROBSON DOS REIS SOUSA, em face do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.148).
Em 12/6/2025, a defesa de ROBSON DOS REIS SOUSA solicitou autorização para que o apenado possa se ausentar de sua residência em Nova Iguaçu e “comparecer à Agência da Previdência Social localizada na  Rua Engenheiro Trindade, 429, Campo Grande/RJ, na data de 01/07/2025, a fim de ser submetido a uma perícia do INSS, com vistas à obtenção do benefício previdenciário de  auxílio-acidente”(eDoc. 155), com a juntada de documento comprobatório (eDoc. 156), o que deferi, em 16/6/2025 (eDoc.158).
Em 20/2/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ noticiou que “as medidas cuja execução foi delegada a este Juízo foram integralmente cumpridas, no âmbito das atribuições objeto da presente Carta de Ordem”(eDoc.184).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de Robson dos Reis Sousa quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas.
Ao final, requereu “a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, a fim de que intime o apenado para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório (...)” (eDoc. 189).
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no Casa do Menor São Miguel Arcanjo”(eDoc. 186, fls. 44, 53, 57, 62 e 67), e que participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 186, fl. 48).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.
Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RISTF:

(A) em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBSON DOS REIS SOUSA (CPF nº 083.368.977-04), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal);
(B) OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ para que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhe informações acerca do adimplemento da pena de multa fixada na decisão que condenou ROBSON DOS REIS SOUSA (CPF nº 083.368.977-04), ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal, encaminhando a respectiva documentação comprobatória.

Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente